Tribunal: STF
Processo: RE 1349142
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma Cível o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 11):



    “ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. DETRAN/DF. DFTRANS.TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS NÃO AUTORIZADO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. UNIÃO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CARRO DE PASSSEIO. INFRAÇÃO NÃO CONFIGURADA.



    1. O Código de Trânsito Brasileiro, Lei n° 9.503/1997, em seu artigo 231, inciso VIII, define como infração média o transporte coletivo de pessoas não autorizado, ao qual se aplica a penalidade de multa e a medida administrativa de retenção de veículo.



    2. As penalidades atribuídas à mesma infração pela Lei Distrital nº 239/92, art. 28, § 2°, inciso I, e no § 7°, de multa com valor mínimo de dois mil reais e máximo de cinco mil reais e apreensão do veículo, não são aplicáveis, pois não previstas expressamente pelo Código de Trânsito Brasileiro para a situação de apresentada, conforme art. 270 e 271 desse diploma.



    3. O transporte remunerado de pessoas em veículo de passeio não possui as características exigíveis para fraudar a operação de transporte coletivo, não afigurando, pois, ilícita ou violadora de princípios tributários, administrativos, trabalhistas ou consumeristas.



    4. Recurso não provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 15).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 22, XI; 30, V; 32, §1°; 93, IX, e 175 da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que “ (...) mantendo a decisão de anulação do auto de infração por transporte irregular, em face de uma suposta não aplicação da Lei Distrital 239/92 a veículos de passeio, a 6ª Turma negou vigência ao art. 30, inciso V e art. 32, § 1°, e 175 e incisos da Constituição Federal.” (eDOC 18, p. 2).



    Em em primeiro juízo de admissibilidade, o recurso não foi admitido (eDOC 22).



    O DF interpôs agravo interno requerendo a remessa dos autos ao órgão julgador para aplicação do Tema 546 da sistemática da repercussão geral (eDOC 24). 



     A Presidência do TJDFT determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para reexame e possível retratação, conforme o tema 546 (eDOC 26). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido (eDOC 28).



    O Distrito Federal interpôs novo recurso extraordinário sustentando os mesmos fundamentos do recurso anterior (eDOC 34).



    Após, a Presidência do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos a esta Corte Suprema (eDOC 38).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, constato a existência nestes autos de dois recursos extraordinários, interpostos pela parte ora recorrente em momentos distinto, contudo, em face do mesmo ato decisório: o primeiro recurso, de 11.11.2011 (eDOC 18), interposto após a prolação dos acórdãos que negaram provimento à apelação do Detran e aos embargos declaratórios que se seguiram, e o segundo, de 9.7.2021 (eDOC 34), interposto após a publicação do acórdão que, reapreciando a apelação, deixou de efetuar a retratação prevista no art. 1.030, II, do CPC. 
Uma vez não ocorrida a retratação do acórdão que negou provimento à apelação, os fundamentos do acórdão recorrido permanecem íntegros, de modo que o primeiro recurso extraordinário interposto ainda subsiste.



    Diante do princípio da unirrecorribilidade recursal, quando exercido o direito de recorrer, opera-se a preclusão consumativa, não se conhecendo do novo recurso interposto em face do mesmo ato decisório. 
No caso dos autos, do acórdão proferido pela 1ª Turma Cível do TJDFT, que negou provimento à apelação, foi interposto o primeiro recurso extraordinário, em 11.11.2011 (eDOC 18). Desse modo, o segundo recurso extraordinário, interposto em 9.7.2021 (eDOC 34), não merece ser conhecido, já que se revela precluso, ante a existência de recurso anterior a impugnar o mesmo acórdão recorrido. Nesse sentido:



     
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSOS INTERPOSTOS CONCOMITANTEMENTE DA MESMA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PUBLICADO EM 25.6.2015. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece de um segundo recurso manejado em face da mesma decisão, aperfeiçoada a preclusão consumativa. Precedentes. 2. Embargos de declaração não conhecidos (RE 924.435 ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2016).



     
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Interposição de mais de um recurso extraordinário via fax contra a mesma decisão. Preclusão consumativa em relação ao segundo. Precedentes. Discordância parcial entre a petição original e aquela encaminhada via fax não alcançada pela preclusão. Incidência do art. 4º da Lei nº 9.800/99. Precedentes. Agravo não provido. 1. Consoante entendimento da Corte, exercido o direito de recorrer através da primeira interposição, a parte não pode inovar suas razões em nova peça recursal, em face da preclusão consumativa (RE n° 421.960/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 17/8/07). 2. A correspondência entre a petição original e aquela transmitida via fax é elemento essencial para caracterizar o preenchimento dos requisitos de forma. A discordância parcial e a ilegitimidade de trecho da peça atraem a incidência do art. 4º da Lei nº 9.800/99. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 945.638 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.4.2016).



     Em prosseguimento, tendo em vista a negativa de provimento da apelação ( eDOC 11) e a ausência de retratação pela 1ª Turma Cível do TJDFT do acórdão recorrido (eDOC 28), passo a análise do primeiro recurso extraordinário interposto em 11.11.2011 (eDOC 18).



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, convém esclarecer que no julgamento eletrônico do RE 661.702-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe de 19.2.200 (Tema 546), esta Corte firmou a seguinte tese: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. 



    O caso ora em exame, entretanto, trata de matéria diversa, não sendo de aplicação desse tema de repercussão geral. 



    Na espécie, o Tribunal de origem afastou a aplicação do RE 661.702-RG, por concluir que o transporte em veículo de passeio não seria capaz de fraudar o sistema de transporte coletivo, pelo que “(...) o automóvel em questão caracteriza-se como veículo de passeio – Ford/Verona 2.0 (fl. 11). Sobre esse aspecto, sublinho posicionamento anteriormente proferido por esta egrégia Corte de Justiça, no sentido de que essa espécie de automóvel ‘não possui as características exigíveis para fraudar a operação de transporte coletivo’. Adoto tal entendimento e, portanto, concluo não haver o autuado, ora litigante, praticado qualquer infração ou violação a normas e princípios tributários, administrativos, trabalhistas ou consumeristas, segundo dispõem o art. 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, e o art. 28, caput, da Lei Distrital n° 239/92. Dessarte, afiguro totalmente nulo o Auto de Infração de n° 23415 (fl. 16).” (eDOC 11, p. 8)



    Assim, conforme os fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o exame da legislação aplicável à espécie (Lei Distrital 239/92 e Lei Federal n° 9.503/95) e o reexame de fatos e provas. Dessa forma, constata-se a inexistência de ofensa direta à Constituição e a incidência ao caso da Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEÍCULO NÃO AUTORIZADO. TEMA 967 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUTO DE INFRAÇÃO. REGULARIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.232.908-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 5.5.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. APLICATIVO. REGULAMENTAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES.” (ARE 1.180.297-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.4.2019). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente